Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, nos termos do artigo 395, I, do CPP, em relação aos crimes de calúnia e difamação. Em suas razões recursais, sustenta que a rejeição da queixa-crime ocorreu após o recolhimento das custas processuais. Assim, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, para que seja cassada a sentença proferida pelo juízo singular, a fim de que seja dada continuidade à persecução penal. Contrarrazões apresentadas (ID79315435). Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas processuais e falta do pedido de gratuidade de justiça.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
3. O art. 38 do CPP dispõe que o ofendido decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer no prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do fato. Na hipótese, a apelante sustenta que teve a honra ofendida no dia 8 de março de 2024, sendo que o ajuizamento da queixa-crime ocorreu no dia 14 de maio de 2024, sem o pagamento das custas processuais. E, considerando-se a data dos fatos, o dia 08 de setembro de 2024 seria o prazo final para que fossem pagas as custas processuais pelo querelante, em relação aos fatos ocorridos no último dia do relato, porquanto aqueles ocorridos nos dias anteriores já tinham sido atingidos pela decadência. Como se verifica pelo comprovante inserido no id 66297919, o pagamento se deu apenas no dia 8 de outubro de 2024.
4. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplicam-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099, Art. 92), que estabelece, em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa. No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais não foi realizado dentro do prazo decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta caracterizado vício insanável, por ausência de condição para o exercício da ação penal (CPP, Art. 395, II).
5. Diante da falta de condição para o exercício da ação penal, configurada pelo não recolhimento das custas iniciais, no prazo decadencial de 6 meses, a rejeição da queixa-crime, tal como consta na decisão recorrida, é medida que se impõe (CPP, Art. 395, II).
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigidos a partir desta data, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o §5o do art. 82 da Lei 9.099/95.